Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705711-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MELO LIBORIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposta pela parte autora, MAURICIO MELO LIBORIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em despacho de ID Num. 46004436, esta relatoria determinou que a ora apelante se manifestasse sobre eventual inadequação da via eleita para realizar o pedido de tutela de urgência em grau recursal. A apelante se manifestou sob ID Num. 46727960. É o breve relato. DECIDO. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, formulado no bojo das razões recursais, entendo que a apelação não pode ser conhecida neste particular, em face da inadequação da via eleita. O Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, em seu artigo 1.012, a seguir transcrito: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (grifos nossos) Dessa forma, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, haja vista demandar análise anterior à apreciação do recurso. Sobre essa questão, eis o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO A SER FORMULADO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA NAS AÇÕES RELACIONADAS A VÍCIOS DO PRODUTO. PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do artigo 1.012 do CPC/2015. (...) 7. Recurso de apelação da 1a ré conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso de apelação da 2a ré conhecido e não provido. (Acórdão 1418750, 07190133720218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO FORMULADA NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE PROCURAÇÕES E DE CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DOS BENS EM ACERVO HERDITÁRIO. QUESTÃO ANALISADA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo do recurso de apelação. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1623560, 07158107820198070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte 4. Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada. (Acórdão 1429771, 07373057020218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso concreto, a apelante formulou o pedido liminar no bojo da petição do recurso de apelação (ID Num. 45820909) , o que evidencia a inadequação da via eleita, importando em não conhecer da apelação quanto a este pedido. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal. Em relação aos demais pontos do apelo, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, porquanto presentes os pressupostos recursais. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 18:00:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora